Tribunal: TJES
Processo: 5000748-87.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-87.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILMA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSA E PENSIONISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora idosa e pensionista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de que foi induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira na contratação de cartão de crédito consignado com consumidora hipervulnerável; e (ii) determinar se a modalidade contratual imposta se revela abusiva, a ponto de justificar a anulação do negócio jurídico, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que assegura como direito básico o acesso à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, dever que é potencializado em se tratando de consumidores hipervulneráveis, como idosos e pensionistas.

A instituição financeira não comprovou ter prestado os esclarecimentos necessários sobre a diferença substancial e prejudicial entre o contrato de cartão de crédito com RMC e um empréstimo consignado tradicional, induzindo a consumidora a erro substancial que vicia a manifestação de vontade.

As gravações telefônicas demonstram que a abordagem do banco foi realizada de modo a dar a entender que os valores oferecidos eram um saldo ou crédito a ser devolvido à consumidora, e não novos saques sujeitos a encargos rotativos, com a leitura dos termos contratuais feita de forma célere e meramente protocolar.

A violação do dever de informação em contratos de cartão de crédito consignado autoriza a anulação do negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior.

A cobrança indevida, decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, enseja a repetição do indébito, que deve ser simples para os valores descontados antes de 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, conforme tese do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, pois ultrapassam o mero aborrecimento ao restringir verba de natureza alimentar essencial à subsistência digna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Segundo se depreende dos autos, a apelante ILMA GOMES, idosa e pensionista, alega que, em 24/11/2015, acreditando celebrar um contrato de empréstimo consignado convencional no valor de R$ 523,02, foi, na verdade, induzida a erro ao aderir a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) junto ao Banco BMG S/A.

Sustenta que nunca foi informada sobre a modalidade do contrato, não recebeu o cartão físico, não o desbloqueou, nem o utilizou para compras e que, apesar dos descontos mensais ininterruptos em sua pensão desde janeiro de 2016, os quais, até abril de 2024, totalizavam R$ 4.036,08, a dívida não apenas não foi quitada como ainda existia um saldo devedor de R$ 1.559,21.

A autora alega, ademais, que resta clara a nulidade do contrato em apreço, por se tratar de um produto diverso do pretendido, mais complexo e oneroso, haja vista que os descontos amortizam apenas o valor mínimo da fatura, tornando a dívida "impagável" e "infinita" devido à incidência de juros rotativos.

A sentença hostilizada foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na demanda sob o fundamento de que o contrato assinado previa expressamente a modalidade de cartão de crédito e que, ante a ausência de prova de vício de consentimento, deveria prevalecer a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira e se a modalidade contratual imposta à consumidora se revela abusiva, a ponto de justificar a anulação do negócio jurídico e a condenação da instituição bancária por danos morais.

Inicialmente, registra-se que é imperativo analisar o caso sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas de ordem pública e interesse social visam proteger a parte vulnerável na relação de consumo, sendo certo que um direito básico do consumidor, assegurado no artigo 6º, inciso III, do referido diploma, o direito à informação, clara e adequada, sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características, riscos e custos.

A esse respeito, sublinhe-se que, em se tratando de consumidores hipervulneráveis, como é o caso da apelante, pessoa idosa e pensionista, o dever de informação do fornecedor é potencializado, exigindo-se uma conduta ainda mais transparente e leal, a fim de garantir que o consentimento externado seja, de fato, livre e consciente.

Na hipótese vertente, observa-se que, embora o instrumento contratual (ID 14942305) seja formalmente um "Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado", a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que prestou à consumidora os esclarecimentos necessários sobre a substancial e prejudicial diferença entre esta modalidade e um empréstimo consignado tradicional.

A mecânica de amortização da dívida por meio do desconto apenas do valor mínimo da fatura, submetendo o restante a encargos rotativos e sem um prazo definido para a quitação, é complexa e foge à compreensão do homem médio, quanto mais de uma consumidora idosa.

Verifica-se da peça contestatória que, no intuito de comprovar o cumprimento do dever de informação e a efetiva ciência da consumidora a respeito do produto que estava contratando, foram disponibilizados
links
de acesso a conversas telefônicas havidas entre correspondentes do BANCO BMG S/A e a ora apelante.

Acessando o link “
53159841.wav
”, pode-se depreender o teor da contratação feita exclusivamente por telefone, que tem início com a seguinte informação da representante do banco:

-
Estou ligando pra senhora porque
a senhora tem um saldo disponível para estar sacando, no valor de R$ 118,00, que é do limite do cartão que voltou pra senhora
, devido aos descontos que foram acontecendo na sua aposentadoria,
aí conforme foi descontando da senhora, ele foi quitando a sua dívida, e por isso esse dinheiro voltou pra senhora de novo, Dona Ilma...
aí eu consigo depositar ele na conta da senhora pra senhora poder sacar e hoje mesmo ele fica liberado, e aí mesmo a senhora fazendo esse saque, o banco não vai descontar nem um centavo a mais do que já está descontando da senhora, a senhora entendeu, Ilma?

-
Entendi.

Aí a senhora tem alguma conta corrente ou poupança pra eu depositar esse dinheiro pra senhora?

Mas deixa eu te falar, deixa eu te perguntar um negócio. (...) Por exemplo, eu fiz um empréstimo, né? Eles estão descontando, né? Nesse cartão... Eu nunca usei o cartão também, não.

É assim, mesmo que a senhora nunca tenha usado o cartão, a senhora já sacou uma vez o limite dele, foi um dinheiro que a senhora pegou uma vez, tá?

Isso, foi verdade. É.

Aí por isso que está descontando da senhora, por causa desse dinheiro que a senhora sacou uma vez. Vai parar de descontar quando terminar de quitar tudo, entendeu?

Entendi. Mas esse dinheiro que vocês estão falando que eu tenho no cartão, não pode deixar juntar tudo e depois devolver, não?

Não, a senhora pode se a senhora quiser, mas mesmo a senhora sacando esse dinheiro, Dona Ilma, o banco ele não vai descontar mais da senhora além do que ele já está descontando, entendeu? Nem vai gerar outra parcela de desconto no seu benefício porque não é um empréstimo, a senhora entendeu?

Nesse ponto do diálogo, a recorrente exclama claramente:

Ah, menina, eu não tô entendendo, não... eu tenho que ir nesse banco, não tô entendendo...

E a representante da instituição bancária insiste:

É assim, a senhora tem um desconto que acontece todo mês no seu benefício, que é de 23 reais...

Isso! Isso!

Mesmo a senhora sacando esses 118 reais, o banco não vai descontar mais do que os 23 reais da senhora, entendeu? Já tá está contando...

Ah, então... quer dizer que eu tenho esse saldo?

Pra sacar! Esse dinheiro não tem nada a ver com empréstimo, Ilma.
Mesmo a senhora sacando esses 118 reais, o banco não vai descontar nem um centavo a mais do que os 23 reais que já está descontando da senhora, entendeu
?

Então, então... quer dizer que não tem mais, né? Por exemplo, se eu pegar esse dinheiro, aí eu tenho medo, assim, eu pego esse dinheiro e descontar mais do meu pagamento...

Não!
O banco não pode descontar mais do que já desconta da senhora, a senhora pode ficar tranquila. Não vai descontar nenhum centavos (sic) a mais da senhora
, entendeu?

Entendi. Aí tem que dar na poupança?

Sim, ou corrente, a senhora tem alguma conta corrente ou poupança?

Conta corrente não tenho, não. Eu tenho na poupança.

Pode ser, a senhora pode me passar o número da agência e da conta?

Então vou dar agora, pera um pouco.

Tá bom. Eu aguardo.

É porque eu tenho medo desse negócio de mais empréstimo, porque... aí depois... eu ganho um pouquinho e eu pago um aluguel muito caro, não tem? Aí fica muito difícil pra mim ficar descontando do meu pagamento...

Não, eu entendo, mas a senhora pode ficar tranquila, que o banco não vai descontar nem um centavo a mais da senhora, Dona Ilma...

Aqui, eu vou passar pra você... É zero, sete, dezoito, zero treze, agora é o número da conta... (...)

É da Caixa, né? O nome da senhora é Ilma Gomes, né? Data de nascimento...

Isso!

Fala pra mim os três primeiros números do CPF, qual que é?

(...)

Oh, Dona Ilma, então... nossa ligação é gravada para sua segurança, eu só vou ler pra senhora agora rapidinho o
script
do banco, que é a finalização, aí eu terminando de ler o
script,
já estou com a nossa ligação pro banco poder ouvir, tá bom?

Tá bom!

Aí a hora que eu estiver lendo o script do banco pra senhora, se a senhora tiver alguma dúvida, é só a senhora perguntar pra mim, tá?

Tá bom! (...)”

A partir daqui, a representante do BMG S/A passa a ler de forma extremamente célere o mencionado “script”, que na verdade são os termos do contrato de adesão que foi oferecido à consumidora, e ao final solicita a sua confirmação. A apelante diz confirmar com o que foi lido, até o ponto em que diz expressamente que
não tem interesse em contratar o seguro
.

Então, a correspondente do BMG S/A retruca, de forma até impaciente e insistente, dizendo que o seguro serve para cobrar as dívidas do cartão e reafirma que, mesmo com a contratação do seguro, “o banco não vai descontar mais nenhum centavo” da consumidora, que acaba “consentindo” com o ajuste.

Nesse mesmo sentido também foram as abordagens das correspondentes do BMG S/A nas contratações telefônicas realizadas com a apelante para os saques das quantias de R$ 93,00 e R$ 150,81, conforme se depreende do segundo (“
61197547.mp3
”) e do terceiro (“
64897036.mp3
”)
links
disponibilizados na própria peça contestatória.

Embora seja mencionado nas referidas ligações que “não se trata de um novo empréstimo”, e que “não haverá novos descontos na pensão da consumidora”, resta claro a partir dos referidos diálogos que
a abordagem feita pelas representantes da instituição bancária para obter as contratações foi feita de modo a dar a entender que o valor oferecido se trata de um SALDO, um CRÉDITO que estaria sendo DEVOLVIDO para a consumidora.

Ademais, a leitura do
script
ao final da abordagem, é feita de forma rápida e meramente protocolar, insuficiente para ser compreensível em sua inteireza, sobretudo por alguém evidentemente leiga em assuntos bancários e financeiros.

A conduta do banco, ao insistir pela contratação e deixar de esclarecer de forma ostensiva e inequívoca as particularidades de um produto financeiro complexo, induz a consumidora a erro substancial, viciando sua manifestação de vontade (art. 138, CC).

Não fosse o bastante, as faturas juntadas pelo apelado comprovam que a recorrente não realizou qualquer compra no cartão contratado, apenas os aludidos saques.

E os extratos do INSS (ID 14942288), por sua feita, revelam a onerosidade excessiva imposta, pois, a partir de saques que totalizaram R$ 1.584,52, foram efetuados descontos mensais na pensão da autora por 99 meses, alcançando a cifra de R$ 4.036,08, e, ainda assim, remanescia um saldo devedor de R$ 1.559,21.

Tal situação fática demonstra, de forma irrefutável, tratar-se de verdadeira estratagema capaz de eternizar a dívida, prática comercial caracterizadora de ilegalidade e abusividade, sobretudo porque onera a verba de natureza alimentar da consumidora hipervulnerável, em clara violação ao art. 51, IV, do CDC.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a violação do dever de informação, em situações como a presente, autoriza a anulação do negócio jurídico, como forma de coibir práticas abusivas como a que ora se apresenta.

No mesmo sentido o entendimento deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada. 3.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos
. 5. Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão. 6. Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar o pleito autoral parcialmente procedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004931-26.2023.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/04/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2.
A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 3.
O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva
, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000889-56.2022.8.08.0014, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As contrarrazões são intempestivas e, logo, não podem ser conhecidas, restando prejudicada a análise dos pedidos formulados. 2.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos
; 3.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva
. Precedentes deste e. TJES; 4. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente; 5.
No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
; 6. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano; 8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa; 9. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000378-58.2022.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023)

Dito isso, anulável a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto da demanda, na forma do art. 139, I, do CC, com a consequente repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria da apelante.

Quanto à pretendida repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo que ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Desse modo, a
restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Por fim, quanto ao dano moral, tem-se que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pela recorrente.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelante, que é idosa e recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, entendo que
se afigura razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mormente porque alinhada a recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Nesse contexto, na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
razão pela qual concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) se amolda aos contornos delineados na demanda.

Posto isso,
conheço
do presente recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, reformando integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos autorais e:

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado nº 40304106;

Condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício da apelante, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença;

Condenar o recorrido ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em razão da reforma integral da sentença e da sucumbência do réu, inverto o ônus sucumbencial e condeno o Banco BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)